Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724003-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 193962251, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença ajuizada por Cristian Klock Deudegant e Alexandre Moura Gertrudes, reconheceu, em juízo de retratação, o erro de procedimento da decisão de ID 186116440 – na origem, revogando a determinação de expedição de precatório. Por outro lado, manteve a homologação dos cálculos apresentados pelos Autores no valor de R$ 4.147.054,01 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo) Nas razões recursais (ID 60190155), o Agravante alega que, em que pese o juízo de retratação feito nos autos de origem, a decisão permanece com vícios a serem sanados. Sustenta que houve erro de procedimento na condução do feito, pois o Distrito Federal deveria ter sido intimado, nos termos do art. 535 do CPC/15, para impugnar a execução. Assevera que é nula a homologação dos cálculos apresentados pelos Exequentes sem que tenha sido oportunizado o contraditório ao Executado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. Preparo dispensado. Em despacho de ID 60238379, foi determinado o encaminhamento dos autos ao e. Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, a fim de consultá-lo sobre possível prevenção. O e. Desembargador restituiu os autos, entendendo ausente a prevenção suscitada (ID 60607236). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em circunstâncias concretas a justificar a antecipação da tutela recursal. Isso porque o Recorrente não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito, limitando-se a defender que existe possibilidade de expedição de precatório de valor exorbitante. Entretanto, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a matéria que é objeto de impugnação no presente recurso à preclusão. Dessa forma, não há prejuízo à parte Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator